Tribunal: TJBA
Processo: 0000060-90.2001.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0000060-90.2001.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE SANTANA REIS LOPES, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: LICIA MARIA PINHEIRO FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
BRENDA DANDARA SOUSA GUIMARAES, PAULA GORDILHO OTT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PLANO DE EXPANSÃO DE TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMID
ADE
ATIVA
E
PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. MÉRITO. CDC. APLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA HIPÓTESE. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE ACIONISTA PROVADA. DIREITO À SUBSCRIÇÃO DA QUANTIDADE DE AÇÕES EQUIVALENTES AO VALOR PATRIMONIAL DA DATA DA
INTEGRALIZAÇÃO.
SÚMULA 371 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE NA EMISSÃO DAS AÇÕES. DIREITO A COMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES, DIVIDENDOS, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.

Cuida-se de ação ordinária de adimplemento contratual, cujo objeto se consubstancia na subscrição das ações da empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A e/ou sua respectiva indenização relativamente aos contratos de participação financeira firmado entre as partes, bem como o recebimento dos rendimentos – dividendos e juros sobre capital próprio.

A preliminar por falta de interesse de agir em virtude da ausência de requerimento administrativo e pagamento de taxa de custo, não merece prosperar, vez que o aludido posicionamento é voltado especificamente para os casos de ação de exibição de documentos, não devendo ter repercussão nas demais demandas, motivo pelo qual não pode ser aplicada à presente ação ordinária.

Quanto à ilegitimidade ativa,

o
direito discutido nos autos
refere-se à emissão de ações em número inferior ao devido. Nesse sentido, mesmo que não seja mais a titular das ações
,
a
parte autora
é legítima para o ajuizamento do pleito
por alegar prejuízo em decorrência
da
operação
realizada.

O

prazo prescricional
para a pretensão de
subscrição ou indenização das ações que deveriam ter sido subscritas

é de natureza pessoal
, porquanto não está relacionada ao direito societário, o que afasta a aplicação da Lei nº 6.404/76 (STJ – Terceira Turma – Resp. 1112717/RS, Relator Ministro Massami Uyeda, julgado em 03/11/2009, DJe 11/12/2009). Aplica-se, assim, o prazo prescricional de vinte anos, previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, ou ainda, o prazo de dez anos, constante no artigo 205 do Código Civil de 2002, levando-se em consideração a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002.

Dessa forma, a contagem do prazo prescricional deve iniciar-se na data da vigência do CC/2002, isto é, em 11 de janeiro de 2003, esgotando-se apenas em
11 de janeiro de 2013
. A autora ingressou com a presente ação em
26/12/2001 (ID 10999868)
. Em sendo assim, não há se falar em prescrição.

In casu
, perfeitamente aplicável o Código Consumerista ao caso dos autos, o qual deverá nortear toda a interpretação jurídica a ser realizada
,
comportando
interpretação favorável ao consumidor, inclusive quanto ao ônus probatório.

Deve-se destacar que a parte autora da ação se valeu das provas suficientes para demonstrar a existência de relação contratual com a empresa acionada, já que apresentou fatura da linha telefônica e o recibo de compra da linha telefônica. (ID 10999868)

Na hipótese vertente, a ré, apesar dos documentos trazidos pela parte autora, não apresentou qualquer documento referente ao contrato em questão, ou que comprovem a existência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, valendo-se, a todo momento, tão somente de alegações genéricas e padronizadas, restando evidentemente desatendido o seu ônus processual (art. 6º, VIII, CDC, c/c art. 373, II, CPC).

No que se refere à emissão de ações em data posterior ao pagamento e tomando por base o valor da ação em data posterior à contratação, evidente que esse contexto implica a subscrição de ações em número menor ao que seria devido se a referência for o balancete mensal da data da integralização, e essa situação viola, frontalmente o princípio da lealdade contratual.

Entendimento consolidado na Súmula 371 do STJ, na qual se afirma que:
“Nos contratos de participação financeira para a aquisição de linha telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) ê apurado com base no balancete do mês da integralização"
. deste modo a definição unilateral, por parte da companhia, de data diversa, revela-se ilegal e justifica a complementação do valor das ações, reparando os prejuízos materiais sofridos, em razão do não recebimento dos dividendos e juros sobre o capital próprio das ações faltantes.

Em observância ao art. 85, §§ 2º e 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 20% do valor da condenação.

Recurso
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000060-90.2001.8.05.0076
, em que figuram como apelante
TELEMAR NORTE LESTE S/A
e como apelada
LICIA MARIA PINHEIRO FIGUEIREDO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.